Tribunal: TJSP
Processo: 2126174-25.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046473
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2126174-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
WALLACY DE OLIVEIRA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO PORTO
(Presidente), CESAR MECCHI MORALES, CAMILO LÉLLIS, EDISON
BRANDÃO, ÁLVARO CASTELLO, EUVALDO CHAIB, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126174-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42405 - I
2
Revisão
Criminal
no
2126174-25.2020.8.26.0000
2o Grupo de Câmaras Criminais
Peticionário:
WALLACY
DE
OLIVEIRA
PRADO
Voto no 42405
WALLACY
DE
OLIVEIRA
PRADO,
qualificado nos autos, por r. sentença datada de
15/10/2015, foi condenado à pena de 5 anos e 4 meses de
reclusão e pagamento de 13 dias-multa, piso legal, em
regime inicial fechado, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, por fato de 14/09/2014.
Não
houve
recurso
contra
a
r.
sentença, tendo havido trânsito em julgado para o
Ministério Público, em 26/10/2015 e para a defesa, em
30/11/2015.
Trânsito em julgado para a defesa e
para o Ministério Público, em 19/08/2019 (fls. 364).
WALLACY
DE
OLIVEIRA
PRADO,
no
presente pedido, pleiteou liminarmente, a determinação de
realização
de
exame
criminológico,
para
fins
de
modificação do regime inicial imposto na r. sentença
proferida.
O peticionário foi condenado às penas
de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, bem
como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, piso legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126174-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42405 - I
3
por violação ao art. 157, §2o, inciso II, do Código
Penal,
nos
autos
da
ação
penal
n.
0083396-31.2014.8.26.0050.
Referidos
autos
foram
desmembrados, gerando o de n. 0012026-21.2016.8.26.0050,
tendo sido WALLACY recapturado em 28/02/2020, cumprindo
pena em regime fechado, atualmente.
Alega o peticionário que a Juíza de
Primeiro grau não determinou que o réu fosse submetido a
exame criminológico, conforme previsto no ordenamento
jurídico, o que é necessário para reformar a sentença,
para fins de abrandamento do regime inicial imposto.
Salienta que o peticionário trabalha
e não teve mais qualquer outro envolvimento criminal, de
forma que sua prisão em regime fechado lhe trará enormes
prejuízos.
Assim,
requereu
a
concessão
da
liminar para que WALLACY fosse submetido a exame
criminológico, o qual é capaz de comprovar que o
revisionando não voltará a delinquir e, no mérito, requer
a consequente modificação do regime para que cumpra a
pena em regime semiaberto (fls. 1/9).
O pedido de liminar foi indeferido
(fls. 31/32).
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou pela indeferimento do pedido (fls. 36/40).
É o relatório.
A
Revisão
Criminal
não
tem,
sabidamente, natureza recursal, mas sim de ação penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126174-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42405 - I
4
constitutiva negativa, uma vez que se destina a rever
sentença condenatória abrigada pelo manto da coisa
julgada.
Segundo
o
doutíssimo Fernando da
Costa
Tourinho
Filho,
“muito embora arrolada pelo
legislador como recurso, a revisão criminal, na verdade,
não passa de mera ação penal de conhecimento de natureza
constitutiva (...).
No Direito brasileiro, só pode haver
recurso dentro no processo, e ele tem o condão de alargar
a relação processual. O recurso nada mais representa
senão um desdobramento da ação que se promove no juízo de
conhecimento e se estende até onde permita a lei. Uma vez
esgotadas todas as vias recursais, ou preclusos os
caminhos de impugnação, a decisão, certa ou errada, justa
ou injusta, adquire a qualidade de inimpugnabilidade e
imutabilidade.
Pontes de Miranda, a propósito, faz
estas considerações: o que caracteriza o recurso é ser
impugnativo dentro da mesma relação processual... A
rescisória e a revisão criminal não são recursos. São
ações contra sentença, porquanto remédios com que se
instaura outra relação jurídico-processual... (Tratado
das ações rescisórias, das sentenças e de outras
decisões, § 5o)” - Código de Processo Penal Comentado,
Editora Saraiva, 14a Ed., pág. 458.
Estabelece a lei processual penal, no
artigo 621, três hipóteses de cabimento, em rol taxativo,
para propositura de Revisão Criminal:
“I - quando a sentença condenatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126174-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42405 - I
5
for contrária ao texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória
se
fundar
em
depoimentos,
exames
ou
documentos
comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de
circunstância
que
determine
ou
autorize
diminuição
especial da pena”.
Bem se nota que não pode a ação
revisional ser manejada como sucedâneo de recurso, não se
erigindo em meio apto à mera releitura do acervo
probatório ou dos critérios dosimétricos adotados. Tem o
escopo tão somente de impugnar sentença condenatória
transitada em julgado no caso de estar presente uma das
retromencionadas causas de cabimento.
Nesse
sentido,
o ilustre Edilson
Mougenot Bonfim assinala que “a revisão criminal não se
presta para reavaliação de provas já examinadas nos
juízos precedentes, pois a ação revisional não funciona
como uma segunda apelação” (Código de Processo Penal
Anotado, Editora Saraiva, 4a Ed., pág. 1.175).
Pela
mesma
senda
verte
a
jurisprudência:
“É inadmissível a Revisão Criminal
como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente
apreciada, como se fosse um recurso que visasse nova
análise do mérito para corrigir injustiça, sendo certo
que mencionar que a sentença condenatória foi contrária à
evidência dos autos significava dizer que o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126174-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42405 - I
6
desconsiderou substancial elenco probatório” (RJTACRIM
47/489).
E o pedido ora formulado não se
enquadra
nas
hipóteses
de admissibilidade
da ação
impugnativa.
Como já mencionado no despacho que
indeferiu a liminar, onde foi pedida a realização de
exame criminológico, para determinar o regime inicial de
cumprimento da sentença, este não é de competência do
Juízo de conhecimento, mas sim do Juízo da Execução,
devendo tal pedido ser formulado primeiramente a ele,
tendo em vista que o sentenciado já foi preso, e eventual
realização de tal exame será feita, por ocasião do
preenchimento do requisito objetivo, que no presente
caso, ocorrerá em 04/10/2021.
Além disso, o Juízo de conhecimento
fixa o regime inicial de cumprimento da pena, baseado no
quantum
fixado
e
nas
circunstâncias
delitivas,
prescindindo da realização de exame criminológico, o qual
possui outros objetivos, para individualização da pena,
durante o seu cumprimento, mas não para modificar a pena
imposta ou determinar o regime.
Aliás, no que se refere ao expediente
trazido pelo peticionário de outro preso chamado Saulo
Ramos da Rocha (fls. 44/585), conforme o próprio advogado
menciona, o exame criminológico, naquele caso, foi
realizado, por ocasião do pedido de progressão e não para
fixação do regime inicial, na sentença.
Outrossim,
também,
como
já
mencionado, os profissionais que elaboram os pareceres
para instruir o exame criminológico não podem fazer
prognósticos de futura delinquência ou reincidência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2126174-25.2020.8.26.0000 -Voto no 42405 - I
7
conforme Resolução n. 12/2011, do Conselho Federal de
Psicologia.1
Assim, no que se refere à pena
imposta e as circunstâncias delitivas, o delito praticado
envolveu o concurso de duas pessoas, imprimindo mais
intimidação à vítima, o que justifica a fixação de regime
mais rigoroso.
Assim, ausente qualquer inovação de
fato ou jurídica, a matéria posta em debate foi a mesma
tratada e analisada e, não tendo a revisão natureza de
nova apelação, o recurso não deve ser provido. Por
último, ainda passível de ser apresentado a discussão o
processamento de revisão criminal quando se apresente
questão do processo não discutida, o certo é que neste
caso sequer esta situação se apresenta. Toda prova já foi
bem analisada, não havendo em aberto nenhuma tese.
Pelo
exposto,
INDEFIRO
o
pedido
revisional interposto por WALLACY DE OLIVEIRA PRADO, com
qualificação nos autos.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
1 http://www.crpsp.org.br/portal/midia/fiquedeolho_ver.aspx?id=373